Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700348-68.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES D E S P A C H O VERA LÚCIA DA SILVA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Agravante reafirma, em suma, os fundamentos do Agravo de Instrumento e requer a retratação da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES e DIVINO DE OLIVEIRA SALES para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator